Tribunal: TJMT
Processo: 1031484-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1031484-17.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75831484) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível.
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2021 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante a recorrente tenha emitido a Guia e efetuado o pagamento da mesma em 29/01/2021, o recurso só fora interposto neste Sodalício em 12/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal. Nesse sentido, a Certidão de id. 76035973 ao registrar o pagamento a menor do que o estabelecido na aludida Instrução Normativa.
Ante o exposto, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o respectivo recolhimento, de forma a complementar o valor, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, e em havendo regularidade no complemento, intime-se a recorrida, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça